Tribunal: TJDFT
Processo: 0716586-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Processo : 0716586-78.2023.8.07.0007 DESPACHO Considerando que a sentença está fundada na intempestividade dos embargos de terceiro, bem como no cumprimento de todos os procedimentos da adjudicação, inclusive com a assinatura do auto de arrematação, ao apelante para manifestação no prazo de 5 dias sobre a inovação recursal, e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que aduz apenas que “cumpriu todas as exigências para a constituição da usucapião urbana”. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de abril de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator